Tribunal: TJDFT
Processo: 0009059-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009059-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 277914438, deu-se o início ao saneamento do feito quanto aos substituídos ROXANE DELGADO ALMEIDA, RUBENS MOREIRA, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA (SUCESSOR DE RUI BARBOSA DA SILVA ID - 24292889), RUY BARBOSA DA SILVA e SALOMAO BARREIRA LIRA NETO. O SINDIRETA foi intimado a colacionar a declaração funcional do servidor RUI BARBOSA DA SILVA (ID: 24140877). No ID: 29129429, o SINDIRETA i juntou documentos. No ID: 31217424, o Distrito Federal esclareceu que tomou ciência dos documentos juntados pelo exequente. Pois bem, finalizo o saneamento do feito: i) ROXANE DELGADO ALMEIDA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11513830; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade; ii) RUI BARBOSA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 29129429; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade; a decisão que deferiu a habilitação dos sucessores de RUI BARBOSA DA SILVA encontra-se no ID: 24292889; iii) RUY BARBOSA DA SILVA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11513830; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade; iv) SALOMÃO BARREIRA LIRA NETO: a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 11513830; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 11513830; o ineditismo da demanda foi comprovado à época, conforme os andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal e anexados no ID: 11513830, e confirmado nesta oportunidade. Os EE n. 2009.00.2.001506-8 transitaram em julgado. Inexistindo recursos pendentes quanto aos servidores citados, declaro o processo saneado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11513580), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 11513626, além dos honorários da execução fixados no ID: 11513457, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador